Tribunal: STF
Processo: HC 208127
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Abdon da Silva Rios Neto, em 21.10.2021, em favor de Gabriel Evangelista dos Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 697.384/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente teria tido sua prisão temporária decretada por supostamente haver disparado contra policial ao evadir-se da detenção, após ocorrência de furto.



    Alega que não teve acesso à integralidade dos autos e portanto não teria conhecimento das razões que teriam determinado o decreto prisional. (p. 3)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para ter acesso aos autos e para revogar a ordem de prisão contra o paciente, ainda não cumprida.



    O ato coator transitou em julgado.



    O juízo de origem prestou informações no eDOC 14, relatando que a representação pela prisão temporária teria sido apensada aos autos principais e tido seu sigilo levantado, em 13.9.2021. (p. 3)



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem em HC.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Como informado pelo juízo de origem, a defesa já teve acesso franqueado ao conteúdo dos autos, ainda que após o julgamento do habeas corpus no Tribunal de Justiça.



    Nessas condições, prejudicado o pedido principal, o pleito liberatório deveria, necessariamente, haver sido deduzido a partir dos elementos específicos do processo, para que pudesse ser examinado.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente